Tribunal: TJPA
Processo: 0003245-10.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 214.932 â DJ: 09.10.2020 â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E AMBIGUIDADE - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presenÃ§a de omissÃμes e ambiguidades a serem sanadas com relaÃ§Ã£o ao julgamento de mÃ©rito, pleiteando que seja declarada a incompetÃªncia do juÃzo militar em razÃ£o da matÃ©ria. Contudo, nÃ£o hÃ¡, em concreto, qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o no v. acÃ3rdÃ£o que dificulte ou impeÃ§a a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado. 2. In casu, a tese de incompetÃªncia do juÃzo militar em razÃ£o da matÃ©ria foi perfeitamente combatida no acÃ3rdÃ£o nÂº 214.932/2020.3. Os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.4. A suposta omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.5. Ademais, o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 6. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanÃ¡lise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 7. Assim, depreende-se que o embargante estÃ¡ utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.8. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.9. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.10. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0003245-10.2018.8.14.0200.
EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA E SILVA
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 214.932 - DJ: 09.10.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 214.932 - DJ: 09.10.2020 - PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E AMBIGUIDADE - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões e ambiguidades a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito,
pleiteando que seja declarada a incompetência do juízo militar em razão da matéria.
Contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
2.

In casu
, a tese de incompetência do juízo militar em razão da matéria foi perfeitamente combatida no acórdão nº 214.932/2020.
3.

Os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
4.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
5.

Ademais, o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
6.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.
7.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
8.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
9.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 14 de outubro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0003245-10.2018.8.14.0200.
EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA E SILVA
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 214.932 - DJ: 09.10.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
214.932
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
DANIEL DA SILVA E SILVA.

Consta dos autos que o representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou
DANIEL DA SILVA E SILVA
(embargante) e JOSÉ MARIA MIRANDA ALCANTARA, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 209, 226, 242, §2° e 244, todos do Código Penal Militar brasileiro.

Após regular instrução processual, o Juízo Militar condenou os réus à pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 244, do CPM (duas vezes) e art. 242, §2º, inciso I e II do CPM.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, às fls. 333/382, sendo o recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido, a teor do V. Acórdão
214.932
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal.

Contra essa decisão,
DANIEL DA SILVA E SILVA
opôs o presente embargo de declaração, pugnando pela reforma do acordão mencionado, para suprir suposta ambiguidade e omissão,
vez que não restou claro que o embargante se pronunciou como policial militar.
Aduz que os fatos deveriam ser processados e julgados pela justiça comum, posto que não teria se valido da condição de policial militar para praticar os delitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 500/508, pelo
conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões e ambiguidades a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando que seja declarada a incompetência do juízo militar em razão da matéria. Contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, a tese de incompetência da justiça militar foi devidamente combatida, conforme se observa no acórdão embargado:
¿
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES)
Não há o que se falar em incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, quando as provas dos autos, em especial, pela narrativa em Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e da testemunha de acusação Eudcley Maia Rodrigues, as quais são no sentido de que os apelantes e os demais indivíduos que estiveram no local dos fatos chegaram se identificando como policiais e que estariam atrás de um foragido, e inclusive o apelante José Maria estava vestindo colete da polícia, as narrativas estão contidas na mídia audiovisual de fl. 417.
Logo, ainda que a paisana, os apelantes valeram-se de seus cargos de policiais militares para cometer os ilícitos penais de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma e extorsão mediante sequestro, pelo que nos termos do que dispõe o art. 125, §4º, da CF, bem como o art. 9º, inciso II, ¿c¿, do Código Penal Militar, há que ser reconhecida a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito.
No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR À PAISANA, EM HORÁRIO DE FOLGA, CONTRA CIVIL. DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL QUE DESCLASSIFICA O CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO A IMPEDIR NOVO QUESTIONAMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS QUE APONTAM PARA DISPARO ACIDENTAL APÓS EMBATE ENTRE O POLICIAL E O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TERIA ESBARRADO NA ARMA. HOMICÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
(...)
2. Situação em que o réu, policial militar em horário de folga e à paisana, abordou veículo ocupado por quatro indivíduos que vinha trafegando em alta velocidade e derrapando pneus, colocando em risco a segurança das pessoas que transitavam pela via. Após se identificar como policial militar, solicitou que todos os ocupantes saíssem do automóvel e, ato contínuo, empunhando sua arma de fogo particular carregada na mão direita, tentou tirar a chave da ignição com a mão esquerda. No entanto, foi impedido pelo condutor do veículo que, sob a influência de bebida alcoólica e após um rápido embate com o réu, teria acidentalmente esbarrado na arma do policial, causando disparo inesperado que atingiu fatalmente a vítima sentada no banco traseiro direito do carro.
3. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que destaca, na alínea "c", os crimes previstos no Código Penal Militar com igual descrição na lei penal comum, praticados por militar atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra civil.
4. Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Precedentes.
(...)
8. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo Auditor da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o Suscitante, para julgar a presente ação penal.
(CC 152.341/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 30/11/2017) (grifei)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, AMEAÇA, COAÇÃO E EXTORSÃO. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. INFRAÇÕES COMETIDAS POR MILITAR ATUANDO EM RAZÃO DAS SUAS FUNÇÕES. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Os crimes de corrupção passiva, ameaça, coação e extorsão caracterizam-se como impropriamente militares, já que constituem infrações penais que podem ser praticadas por qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, estando previstas no Código Penal Militar porque lesionam bens ou interesses militares, motivo pelo qual se deve verificar a presença de alguma das situações elencadas nas alíneas do inciso II do artigo 9º do citado diploma legal.
2. No caso em exame, o recorrente teria praticado os crimes descritos na denúncia no exercício de suas funções, enquadrando-se a hipótese na alínea "c" do Código Penal Militar.
3. Ainda que os ilícitos atribuídos ao recorrente tenham ocorrido em localidade diversa na qual exercia suas atividades, e não guardem relação intrínseca com as suas funções, a Justiça Militar é competente para processá-lo e julgá-lo, uma vez que teria se valido da condição de policial militar para praticar os delitos descritos na denúncia, o que atrai a incidência do disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
4. Recurso desprovido.
(RHC 36.630/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015) (grifei)¿

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão e ambiguidade levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual o embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão/ambiguidade, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator